Tribunal: TJDFT
Processo: 0751032-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751032-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CPQ BRASIL S/A AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CPQ BRASIL S/A contra a decisão de ID 218603543 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial, proposta por INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, que, acolhendo os embargos de declaração opostos pela exequente, rejeitou a impugnação e converteu a penhora em pagamento. Afirma, em suma, que a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial é datada de 16/07/2024 e o stay period permanece em vigor até 18/1/2025; que, durante esse período, é vedada a prática de atos que importem em constrição de bens ou valores pertencentes à agravante, salvo expressa autorização do Juízo da Recuperação Judicial; que os débitos exigidos são de exercício dos meses de maio e junho de 2024, ou seja, meses em que o crédito é concursal, ainda que o seu vencimento tenha ocorrido em período posterior ao ajuizamento da recuperação judicial, conforme preconiza o artigo 49 da Lei 11.101/2005; que, considerando que a “data de corte” da recuperação judicial é o dia 28/6/2024 (data da sua distribuição), todos os débitos existentes, vencidos ou não, até essa data são sujeitos à recuperação judicial; que o pagamento fora do plano de recuperação constitui crime falimentar. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a concursalidade dos valores constritos e, como consequência, determinado o imediato desbloqueio. Custas recolhidas (ID 66783664). Contrarrazões (ID 66848573), em que a agravada sustenta que o STJ definiu que o “fato gerador” do crédito relativo a aluguéis (hipótese similar à sub judice, que trata de cessão de uso de área mediante contrapartida pecuniária - a mensalidade que lastreia o crédito exequendo) é a data de vencimento deste aluguel; que a agravante age de má-fé ao omitir informações relevantes do processo e tentar induzir o juízo em erro. Pugna pelo desprovimento do agravo, com a condenação da agravante ao pagamento de multa, por litigância de má-fé. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia recursal a aferir a natureza do crédito executado na origem, se concursal ou extraconcursal, e a possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor da agravante/executada. De acordo com o art. 49 da Lei 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Ao interpretar esse artigo, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020 - Tema 1.051). Ou seja, quando o fato gerador ocorre antes do pedido de recuperação judicial, deve ser reconhecido o caráter concursal do crédito. (grifo nosso). Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. No caso, a recuperação judicial foi requerida em 28/6/2024, tendo sido deferido o seu processamento em 15/7/2024, pelo Juízo da 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem da 4a e 10a Regiões Administrativas Judiciárias da Comarca de Campinas/SP (ID 214761432, dos autos de origem). A presente ação de execução tem por objeto os Contratos de Cessão de Espaços Aeroportuários de ID 207027044 e ID 207029245, datados de 2013 e 2014, em que a exequente informa que a executada assumiu o pagamento de R$ 380.000,00/mês (valor histórico) e que, desde fevereiro de 2024, se tornou inadimplente. A planilha acostada pela exequente (ID 207029247, dos autos de origem), por sua vez, demonstra a cobrança de valores com as seguintes rubricas “COB 05/24”, “ALUGUEL FIXO 06/24”, “VARIÁVEL 06/24” e “RATEIO 05/24”, com indicação de que os documentos são datados de 25/6/2024 a 28/6/204. Embora a dívida executada tenha vencimento em julho/2024, infere-se da aludida planilha que os valores cobrados têm por referência os meses de maio/2024 e junho/2024. Portanto, deve ser considerada a ocorrência do fato gerador em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, de modo a evidenciar a natureza concursal. e consequente submissão aos efeitos da recuperação judicial. Com efeito, ainda que se considere que as prestações continuadas, como as decorrentes de aluguéis mensais, constituem pretensões autônomas com fatos geradores distintos, os conceitos de “vencimento” e “fato gerador” não se confundem, de modo que o fato gerador se reporta à relação jurídica mantida no mês de referência da respectiva cobrança, independente do vencimento. É dizer, o vencimento posterior só tem o condão de afastar o crédito da recuperação judicial (crédito extraconcursal) quando o próprio fato gerador ocorrer após o pedido de recuperação. No caso, os fatos geradores da dívida que se pretende executar ocorreram em maio e junho de 2024, em datas anteriores ao pedido de recuperação, o que impõe a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial (crédito concursal). Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE SOERGUIMENTO. DELIBERAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL. I - O eg. STJ, no julgamento do Tema 1.051, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". II - Na demanda, ficou evidenciado que o fato gerador do direito da exequente é anterior ao pedido de recuperação judicial, desse modo, o cumprimento de sentença está sujeito ao processo de recuperação judicial, uma vez que compete ao Juízo Universal decidir sobre o destino do patrimônio das recuperandas. III - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1831042, 07346600720238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024). Por fim, ressalte-se a disposição do art. 6o, II, da Lei 11.101/05, segundo o qual o deferimento da recuperação judicial resulta na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, “pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal” (art. 6o, § 4o). No caso, o deferimento da recuperação judicial, em 15/7/2024, com ordem de suspensão dos processos, conforme decisão de ID 214761432 (autos de origem), deu início ao chamado stay period, que suspende as execuções contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial, pelo menos, até 15/1/2025. Destarte, verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, bem como a consequente necessidade de suspensão do processo de execução até 15/1/2025. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo de execução, conforme fundamentação supra. Comunique-se ao i. juízo a quo. Preclusa, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora